Tribunal: TJPA
Processo: 0804167-42.2021.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10263 - Tratamento da Própria Saúde
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804167-42.2021.8.14.0061

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE TUCURUI PA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PEDIDO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO DE PACIENTE COM QUADRO DEPRESSIVO PSICÓTICO CID 32.3. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. DIREITO DE TODOS. DEVER DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE BELÉM RECONHECIDA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 6°, 23, II, 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SITUAÇÃO DE RISCO. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO MEDIDAS DE PROTEÇÃO. SENTENÇA MANTIDA
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1 - Com efeito, a saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo certo que a responsabilidade pela prestação dos serviços é de todos os entes Federados, que devem atuar conjuntamente, em regime de colaboração e cooperação. Nesse sentido, a saúde compete solidariamente à União, Estados (Distrito Federal) e Municípios, podendo o cidadão acionar, com a devida prescrição médica, qualquer desses entes Federados, conjunta, ou isoladamente, para fins de fornecimento de medicamentos ou realização de tratamento médico. Precedentes do STF (TEMA 973).

2 – No caso concreto, é dever do Estado, representado pelas três esferas de governo, garantir o tratamento médico adequado e insumo, considerando o quadro de saúde do interessado que sofre de Esquizofrenia, o que fora cabalmente demonstrado com os documentos juntados na inicial e o laudo médico.

3 - Sobre a internação compulsória, a Lei n° 12.2016/01 dispõe sobre os critérios de realização de tratamentos adequados para pessoas portadoras de transtornos mentais, como do presente caso. Assim, é importante notar que o art. 4° da mencionada lei dispõe que a internação é medida excepcional e somente é invocada quando os recursos extra/hospitalares se mostrarem insuficientes, o que parece ocorrer no presente caso.

4 - RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara de fazenda de Tucuruí, que nos autos da Ação Civil Pública com Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada, movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em favor de
RIQUELME LEONE DE MELO BASTOS
, que determinou aos entes federados que proceda a internação da interessada em hospital de referência- Gaspar Viana- para tratamento da doença, pelo tempo que se fizer necessário e conforme prescrição médica.

O Estado do Pará interpôs recurso de apelação alegando em síntese que antes de utilizar o recurso da internação involuntária é necessário que sejam esg
otadas as formas de tratamento disponíveis. Alega que o Hospital indicado não é próprio para esses fins, requerendo a reforma da decisão.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento da apelação.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Ministério Público de Segundo Grau apenas ratificou o disposto nas contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço os recursos de apelação cível, passando a análise do mérito.

Compulsando os autos, verifica-se que o cerne da presente demanda cinge-se ao pedido de providências para tratamento médico psiquiátrico em face do Sr.
RIQUELME LEONE DE MELO BASTOS
, portador de quadro depressivo psicótico– CID F32.3

Dito isso, registro, de plano, que a sentença de primeiro grau se encontra devidamente fundamentada, com observância aos ditames da Constituição Federal, devendo ser o tratamento médico indicado, ser disponibilizado pelo Estado do Pará.

PRELIMINAR DE RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERATIVOS PELO TRATAMENTO DE SAÚDE

Como
é cediço, a responsabilidade pelo atendimento integral à saúde é solidária entre os entes federados, de modo que qualquer um deles possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que trata do acesso à saúde assegurado pela Constituição Federal, conforme o disposto nos artigos 6° e 196:

“Art. 6º. São direitos sociais a educação,
a saúde
, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 196.
A saúde é direito de todos e dever do Estado
,
garantido mediante políticas sociais e econômicas
que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao
acesso universal igualitário
às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. (
grifei
)

Acerca da competência comum dos entes federados para cuidar da saúde pública, cumpre destacar o disposto nos artigos 23, II e 198 da Constituição Federal:

“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;

III - participação da comunidade.

§ 1º. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.” (grifei)

Nesse sentido, reafirmando a jurisprudência dominante, decidiu o Supremo Tribunal Federal com repercussão geral:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL. RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDENCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federativos. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
(...) (STF. RE 855178 RG. Rel. Ministro LUIZ FUX. J. 05/03/2015. Tema de Repercussão Geral nº 793)

Assim, não há que se falar em obrigação somente do Estado ou do Município pelo financiamento do tratamento, pois a repartição de competências no âmbito da gestão interna do Sistema Único de Saúde, deve ser observada administrativamente, não sendo oponível ao particular, podendo a parte requerente demandar contra um ou todos os entes federados, desta forma, no caso vertente, o município possui legitimidade para figurar no polo passivo.

No que tange ao
mérito
propriamente dito, também não vislumbro motivos para reforma da sentença.

No caso concreto, é dever do Estado, representado pelas três esferas de governo, garantir o tratamento médico adequado e insumo, considerando o quadro de saúde do interessado que sofre de Esquizofrenia, o que fora cabalmente demonstrado com os documentos juntados na inicial e pedido médico Id
nº 5979027
,
e como afirmado, pelo ora apelante em sua contestação, não se refuta o direito e a necessidade da paciente, que precisa ter assegurado o mínimo da dignidade humana.

Destaca-se que a Lei n° 10.216/2001, a qual dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, estabelece em seu artigo 4°,
caput
e §2° a medida de internação, senão vejamos:

“Art. 4
o

A internação
, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

§ 1
o
O tratamento visará, como finalidade permanente, a reinserção social do paciente em seu meio.

§ 2
o

O tratamento em regime de internação será estruturado de forma a oferecer assistência integral à pessoa portadora de transtornos mentais
,
incluindo serviços médicos, de assistência social, psicológicos, ocupacionais, de lazer, e outros
.”

Com isso, inegável que o cumprimento da medida possibilitará o acompanhamento do autor representado, com a finalidade de proteção à sua vida, bem como garantir-lhe o mínimo de dignidade, objetivando sua recuperação.

Nesse sentido a jurisprudência desta Corte:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE LIMINAR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO E DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL ANTE A NECESSIDADE DE CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO. REJEITADAS.
MÉRITO. PACIENTE PORTADOR ESQUIZOFRENIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DEVIDAMENTE PRESCRITOS. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PARA A FINALIDADE PERSEGUIDA. DIREITO À SAÚDE. DIREITO DE TODOS. DEVER DO ESTADO (EM SUA AMPLA ACEPÇÃO
). PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E PERIGO DE DEMORA DA DECISÃO QUE MILITAM EM FAVOR DA PACIENTE. REDUÇÃO DA INCIDÊNCIA DAS ASTREINTES AO TETO DE R$50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) EM ATENÇÃO AOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME. (5542043, 5542043, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-06-21, Publicado em 2021-06-30)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA.ANÁLISE SOBRE OS REQUISITOS DA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. MULTA DIÁRIA CONDIZENTE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. I- Momento processual que se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada, pois as questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante a vedação pelo nosso ordenamento jurídico. II- A probabilidade do direito está presente diante da comprovação de que o paciente Danilo Sousa Silva foi diagnosticado como portador de transtornos psíquicos (Esquizofrenia e Personalidade Dissocial/Psicopatia), conforme laudo médico e diante da ocorrência da invasão na resid (620984, 620984, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2018-05-07, Publicado em 2018-05-11)

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGO PROVIMENTO ao recurso do Estado do Pará
,
mantendo a sentença
em seus demais termos, nos moldes e limites da fundamentação lançada.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (Pa),data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 03/05/2023